Tribunal: TJSP
Processo: 2148049-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA -REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA -REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000279149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2148049-85.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA, são
embargados PATRICIA BUENO NETTO, BNE ADMINISTRAÇÃO DE
IMOVEIS S/A e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REAL LOFT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2148049-85.2019.8.26.0000/50003
SMT
EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA.
EMBARGADOS: PATRICIA BUENO NETTO, BNE ADMINISTRAÇÃO DE
IMOVEIS S/A, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REAL LOFT.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: RENATO DE ABREU PERINE.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTAS:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios".

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2148049-85.2019.8.26.0000/50003
SMT
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
PREQUESTIONAMENTO
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.
Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade”.
V O T O No 32.391
Embargos de declaração opostos
ao v. acórdão de fls. 747/754, ditado em agravo interno, sob o
pretexto de incorrer nos vícios da omissão e da contradição.
Busca, em apertada síntese, o
embargante esclarecimentos da turma julgadora “por que
motivo o agravo interno interposto pelo ora agravante para
esgotar instância (/50001 - f. 248-250) foi tido pelo TJSP como
inadmissível, a supostamente ensejar a incidência de multa?”

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2148049-85.2019.8.26.0000/50003
SMT
(cf. fl. 03). Insiste, por isso, no acolhimento dos embargos
declaratórios,
enunciando,
ainda,
dispositivos
infraconstitucionais com a finalidade de prequestionar a
matéria.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não
comportam guarida.
O embargante pretende que esta E.
26a Câmara julgue novamente a questão, finalidade que os
embargos declaratórios evidentemente não têm.
Os
argumentos
colocados,
desbordando da finalidade dos embargos aclaratórios, não
visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas
envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou
decidido.
Nada existe verdadeiramente a
comprometer a inteligência do julgado, que contém os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada,
tendo o v. acórdão, de maneira clara, enfatizado que “no caso
sub
judice,
porém,
tendo
esta
Câmara
reputado

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2148049-85.2019.8.26.0000/50003
SMT
manifestamente inadmissível o agravo interno, justificava-se a
condenação do agravante ao pagamento da multa de 5%
(cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do artigo 1.021, § 4o, do CPC. É verdade que a aplicação da
multa de que trata o art. 1.021, § 4o, do CPC não é automática,
sendo cabível, contudo, nas hipóteses em que o recurso
mostre-se manifestamente inadmissível, tal como aqui ocorreu,
ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a
simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória (EDcl. no AgInt. no AREsp. n.o
1.414.120/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20/02/2020).
Assim, à luz da fundamentação exposta, descabe falar em
alteração do julgado” (grifo nosso) (cf. fls. 753/754).
A discordância com os argumentos
alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial omisso
e tampouco contraditório.
A omissão de que fala a lei diz
respeito a ponto que deveria ter sido decidido e não o foi de
modo a tornar inexequível o julgado; vale dizer, não basta a
omissão sobre argumento da parte, notadamente se não
guardar importância para o deslinde da causa e tampouco tiver
aptidão para provocar a inversão do resultado do julgamento.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2148049-85.2019.8.26.0000/50003
SMT
É certo que os juízes e os Tribunais
têm o dever de enfrentar todos os argumentos apresentados
pelas partes, segundo a sistemática processual vigente. Não,
porém, o argumento que não tem o condão de alterar o
desfecho da controvérsia, tal como ocorre na hipótese sub
judice.
Além disso, o E. Superior Tribunal
de Justiça já deixou pontificado que não constitui omissão o
modo como, do ponto de vista da parte, o acórdão deveria ter
decidido (EDcl. no AgRg. no AREsp. no 466.415/RJ, Rel. Min.
Marga Tessler (Juíza Federal convocada do TRF 4a Região).
Em suma, não é dado, em sede de
embargos, reabrir embate sobre a matéria apreciada, sendo da
índole do recurso pedir que se reexprima, mas não que se
redecida.
Por sua vez, a contradição é de
natureza formal e verifica-se quando o acórdão contém
proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se
vislumbra.
Vale
dizer,
os
embargos
de
declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2148049-85.2019.8.26.0000/50003
SMT
entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento
contido em outras peças constantes dos autos do processo
(EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão).
Descabe, portanto, reconhecer os
vícios apontados uma vez que os fundamentos em que se
apoiou o v. aresto hostilizado, data venia, encontram-se
expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o
inconformismo mera insurgência contra ato judicial avesso aos
interesses do embargante.
Logo, se as conclusões obtidas não
são aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação
equivocada dos fatos ou de normas legais aplicáveis ao caso,
tal questão é de convencimento dos julgadores, sendo
despropositado pretender modificar o julgado ou obter a mera
complementação de seus fundamentos, por via de embargos
declaratórios, verbis:
"Os embargos de declaração não
assumem
caráter
infringente
da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2148049-85.2019.8.26.0000/50003
SMT
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios" (Embargos de Declaração
nos 2245278-45.2019.8.26.0000/50000 e
1039708-70.2019.8.26.0100/50001,
26a
Câmara da Seção de Direito Privado,
TJ/SP, Rel. o signatário).
No mais, não existe razão para a
Turma Julgadora, em sede de embargos de declaração,
examinar a aplicabilidade dos dispositivos legais apontados
pelo embargante, seja porque incapazes de alterar a conclusão
do julgamento, seja porque o v. acórdão hostilizado contém os
fundamentos jurídicos suficientes à prestação jurisdicional, o
que torna aqui dispensável outras considerações a respeito da
incidência desta ou daquela norma legal ou constitucional.
A esse respeito lembre-se que o E.
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo de Instrumento
no 188.656-SP, da Relatoria do Ministro Barros Monteiro, já
prestigiou o entendimento de que "... as decisões judiciais
valem pelo conteúdo de sua fundamentação jurídica e não pela
menção a este ou àquele artigo de lei comum ou

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2148049-85.2019.8.26.0000/50003
SMT
constitucional".
No mesmo sentido:
“... basta ao órgão julgador que decline
as razões jurídicas que embasaram a
decisão, não sendo exigível que se
reporte
de
modo
específico
a
determinados preceitos legais” (REsp.
no 762.799/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão). Suposta infração à legislação infraconstitucional não é fundamento para embargos
declaratórios, verbis:
"Fundando-se
os
embargos
de
declaração manejados no pressuposto
de violação à legislação constitucional
e infraconstitucional, o tema deve ser
agitado
através
de
Recursos
Extraordinário e Especial porquanto os
embargos aclaratórios não se revestem de idoneidade jurídico- processual para corrigir eventual equívoco do julgado quanto à
aplicação de norma legal" (Embargos
de
Declaração
no
1008343-

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2148049-85.2019.8.26.0000/50003
SMT
95.2019.8.26.0100/50001, 26a Câmara da
Seção de Direito Privado, TJ/SP, Rel. o
signatário).
Lembro, de resto, que a função dos
Tribunais, nos embargos de declaração, não é responder
questões sobre meros pontos de fato, tal como almeja o
embargante,
mas
sim
dirimir
omissões,
obscuridades,
contradições ou erros que possam comprometer a inteligência
do julgado, situação aqui inocorrente, verbis:
"Nos embargos de declaração, o órgão
julgador não está obrigado a responder
a 'questionário formulado pela parte,
com
o
intuito
de
transformar
o
judiciário em órgão consultivo'” (REsp.
no 1.517.262, Rel. Min. Regina Helena
Costa).
Em
suma,
os
embargos
declaratórios, no caso, consubstanciam crítica desarrazoada
ao ofício judicante, além de traduzir mera insurgência contra
ato judicial avesso aos interesses do embargante.
Por derradeiro, cabe não perder de
vista que a Súmula no 211 do E. Superior Tribunal de Justiça

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2148049-85.2019.8.26.0000/50003
SMT
está superada (“inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo”) diante da
inovação trazida pelo art. 1.025 do CPC, verbis: “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
O preceito do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil eliminou a necessidade de oposição
de embargos declaratórios exclusivamente para fins de
prequestionamento, cujas matérias ficam consideradas pelo
Tribunal Superior ainda que aqueles não sejam conhecidos
pelo Tribunal a quo (Embargos de Declaração n.o
2229881-14.2017.8.26.0000/50002, Órgão Especial, Rel. Des.
Jacob Valente).
Isso significa que inexiste prejuízo
ao embargante para tentativa de acesso às instâncias
superiores, caso assim entenda oportuno.
Por fim, “previno as partes que a
interposição de recurso contra esta decisão, se declarado

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2148049-85.2019.8.26.0000/50003
SMT
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar sua condenação ao pagamento das
penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do
CPC” (AREsp. no 1.449.008/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Ante o exposto, rejeito os embargos
de declaração.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica